Tribunal: STF
Processo: RE 88700
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-03-13
Data de publicação: 1979-03-13

Ementa:
- AÇÃO DE RESCISAO CONTRATUAL, POR INADIMPLENCIA DE OBRIGAÇÃO.
INTELIGENCIA DO ART. 1.092 DO CÓDIGO CIVIL. DISSIDIO JURISPRUDENCIAL
DEMONSTRADO.  APLICAÇÃO DA SÚMULA 456. NÃO E DE SE EXIGIR QUE OS
AUTORES CUMPRAM INTEGRALMENTE A SUA PRESTAÇÃO QUANDO SE APRESENTA
EVIDENTE A DIFICULDADE, OU IMPOSSIBILIDADE, EM QUE SE ACHAM OS REUS
DE SATISFAZER A SUA PARTE NO CONTRATO. NO CASO NÃO ERA DE SE EXIGIR
O DEPOSITO INICIAL DE QUANTIA A DEVOLVER, COMO CONDIÇÃO DA AÇÃO DE
CONHECIMENTO PARA RESOLUÇÃO DO CONTRATO.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA RESTABELECER A SENTENÇA DE
PRIMEIRA INSTÂNCIA, QUE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO.